Tribunal: TJES
Processo: 5008108-09.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008108-09.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA e outros
RECORRIDO: JAILSON DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E POR DANOS MORAIS. PLANOS DE MORTE OU INVALIDEZ. RECUSA DA SEGURADORA EM PROMOVER A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM FAVOR DO FILHO E DO ESPOSO DA SEGURADO APÓS SUA MORTE. ALEGAM OS AUTORES SEREM BENEFICIÁRIOS DE SEGURO DE VIDA CONTRATADO EM FAVOR DE SUA ESPOSA E MÃE. AFIRMAM QUE A SEGURADA VEIO A ÓBITO APÓS ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RELATAM QUE NÃO OBTIVERAM A INDENIZAÇÃO POR RECUSA DAS RÉS. PUGNAM PELA CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E SECURITÁRIA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO SOLIDARIAMENTE AS REQUERIDAS A PAGAREM INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AOS REQUERENTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$5.000,00 PARA CADA AUTOR. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA PARA O FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REJEITADA A PRELIMINAR E A QUESTÃO PREJUDICIAL ARGUIDA, DE ACORDO COM OS TERMOS DA SENTENÇA E POSICIONAMENTOS SEDIMENTADOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTO AO MÉRITO, ESCORREITA A SENTENÇA, TENDO EM VISTA QUE A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A HABILITAÇÃO CORRESPONDENTE CONFIGURA MERO ILÍCITO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO SENTIDO DE QUE O AGRAVAMENTO DO RISCO DEVE SER ADEQUADAMENTE COMPROVADO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA.
DANOS MORAIS PRESENTES, DIANTE A SITUAÇÃO DE DESCONFORTO E TRANSTORNOS VIVENCIADOS PELOS AUTORES, AO VER A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NEGADA INJUSTAMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)